Tribunal: TJSP
Processo: 1002371-93.2022.8.26.0180
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Empréstimo pessoal com desconto direito em conta corrente de aposentada. Alegação de juros abusivos. Sentença que julgou o pedido parcialmente procedente para limitar a taxa dos juros remuneratórios à uma vez e meia a taxa média de mercado. Apelo da autora. Com razão. Taxa de juros remuneratórios. Situação dos autos em que há flagrante, notória e

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Empréstimo pessoal com desconto direito em conta corrente de aposentada. Alegação de juros abusivos. Sentença que julgou o pedido parcialmente procedente para limitar a taxa dos juros remuneratórios à uma vez e meia a taxa média de mercado. Apelo da autora. Com razão. Taxa de juros remuneratórios. Situação dos autos em que há flagrante, notória e expressiva disparidade entre as taxas de juros remuneratórios previstas no contrato em exame e a taxa média de mercado da época da contratação. Ausência de demonstração concreta da presença de maior risco à transação pela análise concreta do perfil da consumidora a justificar a fixação da taxa de juros equivalente a uma vez e meia a taxa média de mercado. Devem ser aplicadas as taxas de juros (mensal e anual) média do mercado para o mês de assinatura do contrato, e para as operações de crédito semelhantes. Honorários recursais não arbitrados, pois o recurso foi exitoso. Apelo provido.